Tribunal: STF
Processo: RE 185460
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-26
Data de publicação: 1999-10-26

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Justiça do Trabalho.
           - De longa data a jurisprudência desta Corte se firmou no
sentido de que é no recurso de revista que devem ser prequestionadas
as questões constitucionais em face do decidido em recurso ordinário
pelo TRT, questões constitucionais essas que podem vir a ser objeto
de recurso extraordinário para esta Corte. Ora, no caso, quando da
interposição da revista e mesmo quando do julgamento desta, que
ocorreu em setembro de 1988, ainda não havia sido promulgada a atual
Constituição, razão por que os embargos de declaração a esse
acórdão, onde se levantou originariamente a questão da aplicação do
artigo 46 do ADCT da Carta Magna que acabara de entrar em vigor,
foram rejeitados por não ter havido omissão alguma do aresto
embargado.
Portanto, o acórdão ora recorrido, proferido em agravo
regimental contra despacho que não admitiu os embargos para a SDI do
TST, ao decidir que "quanto à violação argüida do art. 46 (sic) da
nova Constituição Federal, dela não se pode cogitar, porquanto
somente foi invocada em embargos declaratórios opostos à decisão da
revista, tornando-se impossível o seu exame a esta altura, sem que
sobre o tema tenha-se pronunciado a egrégia Turma que nos termos do
julgado anterior declarou que a revista fora julgada à luz do texto
constitucional então vigente", não violou o mencionado artigo 46 do
ADCT, ainda que de vigência imediata a partir da promulgação da
Constituição de 1988, dada a ocorrência da preclusão.
- Falta de prequestionamento da questão relativa ao artigo
5º, II, da atual Carta Magna (súmula 282).
Recurso extraordinário não conhecido.